Tribunal: TJMT
Processo: 0010488-34.2014.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010488-34.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO CARDOSO DA LUZ - CPF: 017.468.641-25 (EMBARGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (EMBARGANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – RECURSO EXCLUSIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
em face do V. acórdão desta Câmara (Id
128412673)
, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação
para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como afastar a verba sucumbencial referente à lide secundária, mantendo a sentença nos seus demais termos.

A embargante aponta omissão em relação as consequências pela decretação do regime especial de liquidação extrajudicial, de modo que os eventuais credores deverão habilitar o seu crédito no quadro geral de credores da massa liquidanda, respeitando-se a ordem legal, razão pela qual
requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de sanar o vício apontado (Id
129486748).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no Id
129537160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – RECURSO EXCLUSIVO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – SÚMULA 537 DO STJ – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA – SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice, de acordo com o verbete sumular 537/STJ. Para o arbitramento dos danos morais o Juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, em sendo evidenciado, no caso concreto, que a quantia arbitrada se revela excessiva se comparado aos Precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos, mister a sua redução. Decretada a liquidação extrajudicial da seguradora, suspende a fluência dos juros até o momento em que é feito o pagamento de todo o passivo da empresa liquidanda. Aplicação da alínea "d", do artigo 18, da Lei no. 6.024/74. “Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais” (STJ AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)”

Todavia,
pelo que se observa dos autos, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pela embargante, ao passo que no recurso de apelação a seguradora insurgiu-se sobre a ausência d
os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, ante a ausência do nexo de causalidade, bem como requereu o afastamento dos juros e correção monetária, tendo em vista que foi decretada a sua liquidação extrajudicial compulsoriamente pela SUSEP, bem como apontou que não há falar em condenação em honorários advocatícios na lide secundária, haja vista que não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo sua responsabilidade nos limites da apólice contratada.

Desse modo, não houve qualquer questionamento quanto à necessidade de habilitação pelos credores dos créditos no quadro geral da massa liquidanda, tanto é que informa nas razões dos embargos de declaração que em 11/11/21, foi publicado o aviso do quadro geral de credores, fatos não apontados nas razões recursais, porquanto, posteriores a interposição do apelo, constituindo nítida inovação recursal.

Além disso, é assente o entendimento de que o decreto de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção do provimento jurisdicional.

A propósito, segue jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL E ESTÉTICO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR –ELEMENTOS EVIDENCIADOS – ALEGADA OMISSÃO –
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA
- NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O vício da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inexistente no caso em pauta.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados. Embargos rejeitados.”
(N.U 0000410-59.2006.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022